Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VEÍCULO DA SOCIEDADE REGISTRADO EM NOME DO SEU ÚNICO SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. O fato de um veículo de propriedade da sociedade empresária, e à serviço da empresa, estar registrado em nome do seu único sócio caracteriza atos de descumprimento da autonomia patrimonial, nos termos do inciso III do parágrafo 2o do artigo 50 do Código Civil, configurando, portanto, confusão patrimonial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.